Tribunal: TJSP
Processo: 1019691-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios – ausência de pagamento pelo Réu dos honorários devidos pelos serviços advocatícios prestados – comprovação – necessidade de arbitramento de honorários – arbitramento dos honorários advocatícios no valor de 30% sobre R$ 3.572,34, observados os parâmetros previstos na Tabela de Honorários da

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios – ausência de pagamento pelo Réu dos honorários devidos pelos serviços advocatícios prestados – comprovação – necessidade de arbitramento de honorários – arbitramento dos honorários advocatícios no valor de 30% sobre R$ 3.572,34, observados os parâmetros previstos na Tabela de Honorários da OAB, no art. 36 do Código de Ética da OAB e no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC – aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito – Manutenção da r. sentença. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019691-47.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANKLIN
ROSENTHAL, é apelada LIGIA CIOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019691-47.2018.8.26.0100 -Voto no 32089
2
Apelação Cível - no 1019691-47.2018.8.26.0100
Apelante/Réu:
FRANKLIM ROSENTHAL
Apelada/Autora:
LÍGIA CIOLA
MMa. Juíza de Direito: Cristiane Amor Espin
Comarca da Capital - 23a Vara Central Cível

Voto no 32089
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Contrato verbal de prestação de serviços
advocatícios ausência de pagamento pelo Réu dos honorários
devidos pelos serviços advocatícios prestados comprovação
necessidade de arbitramento de honorários arbitramento dos
honorários advocatícios no valor de 30% sobre R$ 3.572,34,
observados os parâmetros previstos na Tabela de Honorários da
OAB, no art. 36 do Código de Ética da OAB e no art. 20, §§ 3o e
4o, do CPC aplicação dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito

Manutenção da r. sentença. RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.
Trata-se de ação de arbitramento de
honorários advocatícios ajuizada por LÍGIA CIOLA contra FRANKLIM
ROSENTHAL, julgada procedente pela r. sentença “a quo” (e-fls. 268/271), para
arbitrar os honorários em valor correspondente a 30% sobre o mínimo previsto na
Tabela de Honorários da OAB (R$ 3.572,34), devidamente acrescidos de
correção monetária desde a revogação do mandato e juros de mora (1% a.m.) a
partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 282/286), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls.
292/297).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019691-47.2018.8.26.0100 -Voto no 32089
3
advocatícios.
Pretende o Réu em sede recursal o
reconhecimento de ausência do interesse de agir em razão da inexistência de
cobrança pelos serviços prestados diante da presunção de gratuidade decorrente
do fato de que a Autora era sócia da esposa do Réu quando da contratação.
Alegou, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, a
inexigibilidade dos honorários.
Preliminarmente, quanto ao cerceamento de
defesa, cumpre salientar que o Réu sequer pugnou pela produção de provas em
sua contestação, não tendo especificado, ademais, quais provas pretendia
produzir e qual a pertinência de sua produção nos autos, de modo que não há
que se falar em prejuízo à defesa.
No mais, a preliminar de falta de interesse
de agir se confunde com o mérito e com ele será apreciada.
Pois bem. Nos termos da Lei no 8.906/94
(Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), a prestação de serviços de
advocacia gera para o profissional o direito de receber honorários advocatícios,
sejam aqueles convencionados, sejam os fixados por arbitramento judicial, sejam
os referentes à sucumbência, todos autônomos, isto é, uns em relação aos outros
(art. 22, ”caput”).
Observe-se que a prestação de serviços de
advocacia constitui obrigação de meio, e não de fim ou resultado, de maneira que
ao advogado basta a comprovação da efetiva prestação do serviço contratado
tendente à eventual obtenção do bem da vida em favor de seu cliente para que
faça jus ao recebimento de sua remuneração, tal como estipulado contratualmente.
No caso em exame, restou incontroverso o
fato de que o Autor prestou serviço de advocacia ao Réu, consistente no
patrocínio de “ação de despejo” em face de terceiro (fls. 11/142), tendo, no bojo
da referida ação, apresentado petições com o fito de satisfazer a pretensão de
seu cliente, dando, com isso, o regular andamento à demanda.
Ora, não se pode negar a atuação da Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019691-47.2018.8.26.0100 -Voto no 32089
4
em prol do interesse do Réu que, a par de alegar a gratuidade dos serviços, não
logrou comprovar que a contratação se deu nestes termos, não elidindo a
presunção de que os serviços advocatícios para a atuação nos processos
mencionados nestes autos foram contratados a título oneroso.
Com efeito, comprovada a efetiva prestação
do serviço advocatício, no que atina ao valor dos honorários, devem ser
observados os parâmetros previstos na Tabela de Honorários da OAB, conforme
determina o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, em sintonia com os parâmetros
traçados pelo art. 36 do Código de Ética da OAB (relevância e complexidade da
demanda; valor da causa; trabalho desenvolvido pelo advogado etc.),
privilegiando, dessa maneira, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
da vedação ao enriquecimento ilícito.
Nessa
linha
de
raciocínio,
diante
da
controvérsia existente entre a forma de remuneração ajustada pelas partes, tem-
se como razoável e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios nos
valores fixados pelo Juízo “a quo”, isto é, no percentual de 30% sobre o mínimo
previsto na Tabela de Honorários da OAB/SP, valor que remunera o Autor pelos
serviços prestados na ação supramencionada sem, de outra banda, importar em
enriquecimento ilícito de sua pessoa.
O recurso, portanto, não prospera. E, diante
do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença para 15% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora